Tribunal: STF
Processo: ARE 1565042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI ESTADUAL N.º 22.062/2016. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Recursos inominados interpostos pelo Estado de Minas Gerais contra sentença que julgou procedente a demanda para condená-lo ao pagamento do reajuste salarial de 11,36%, previsto na Lei Estadual nº 22.062/2016, bem como das diferenças salariais retroativas e reflexos remuneratórios, considerando o nível e grau da carreira da parte autora entre outubro de 2019 e setembro de 2021, no valor total de R$ 12.119,60, respeitada a prescrição quinquenal. A sentença determinou a correção monetária pelo IPCA-E e incidência de juros pela taxa SELIC acumulada mensalmente.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão provisória do artigo 3º da Lei Estadual nº 21.710/2015, determinada na ADI nº 1.0000.22.067281-0/000, afeta o direito ao reajuste salarial concedido pela Lei Estadual nº 22.062/2016; e (ii) verificar se a condenação imposta ao Estado de Minas Gerais pela sentença de primeiro grau encontra amparo legal.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A suspensão provisória do artigo 3º da Lei Estadual nº 21.710/2015, deferida em sede de medida cautelar na ADI nº 1.0000.22.067281-0/000, não se aplica ao caso, pois a norma questionada na ação direta de inconstitucionalidade é distinta da Lei Estadual nº 22.062/2016, que fundamenta o direito pleiteado.



    A sentença recorrida analisou de forma integral as questões apresentadas, reconhecendo corretamente a obrigação do Estado de Minas Gerais de conceder o reajuste salarial conforme previsto na Lei Estadual nº 22.062/2016.



    A adoção dos fundamentos da sentença recorrida pela Turma Recursal encontra amparo no Tema 451 do STF, segundo o qual não há afronta à exigência constitucional de motivação quando as razões de decidir são extraídas dos fundamentos da decisão de primeiro grau, nos termos da Lei nº 9.099/1995.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: 



    A suspensão provisória do artigo 3º da Lei Estadual nº 21.710/2015 não impede a aplicação da Lei Estadual nº 22.062/2016, que concede reajuste salarial aos servidores públicos estaduais.



    A decisão da Turma Recursal pode adotar como razões de decidir os fundamentos da sentença recorrida, conforme o Tema 451 do STF.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 25; 37, X e 61, §1º, II, “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1o de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente